Tribunal: TJBA
Processo: 0000554-24.2018.8.05.0216
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000554-24.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARIO DOS SANTOS SOUTO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEYVIDE NATHAN CARDOSO DE FARIAS, GRACIELA MARQUES SANTANA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRÊS RECORRENTES E DOIS RECURSOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA OS INDÍCIOS DE AUTORIA.
A) DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA SOBRE OS DADOS DE LOCALIZAÇÃO (ERB) QUE POSICIONAM OS ACUSADOS NO LOCAL ONDE O CADÁVER FOI ENCONTRADO E NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DE INCINERAÇÃO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA; B) RELATO DA FILHA DA VÍTIMA SOBRE A SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO DO QUARTO DO GENITOR PELA RECORRENTE MIRIAN; C) TESTEMUNHO DO IRMÃO DA VÍTIMA, QUE VIU O RECORRENTE JOSÉ AIRTON COM O SUPOSTO EXECUTOR UM DIA ANTES DO FATO E CONFIRMOU A RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE MÁRIO; E D) DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA QUE AVISTOU VEÍCULO COM AS CARACTERÍSTICAS DO CARRO DE UM DOS RÉUS NA LOCALIDADE NO DIA DO HOMICÍDIO. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSO
NÂNCIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por três acusados contra sentença que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão para que sejam impronunciados, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios coligidos nos autos, notadamente os depoimentos testemunhais e os dados de localização telefônica, constituem indícios suficientes de autoria para a manutenção da sentença de pronúncia, ou se, ao contrário, impõe-se a impronúncia dos recorrentes por fragilidade do acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

4.
A materialidade do crime doloso contra a vida está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame Pericial d
o
Local de Crime, de Necropsia e de Exame em Projéteis, que atestam a morte da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo.

5.
Os indícios de autoria e participação dos recorrentes extraem-se do conjunto probatório, que inclui: (i) depoimento do Delegado de Polícia sobre os dados de localização (ERB) que posicionam os acusados no local onde o cadáver foi encontrado e nas proximidades do local de incineração da motocicleta da vítima; (ii) relato da filha da vítima sobre a subtração de dinheiro do quarto do genitor pela recorrente Mirian; (iii) testemunho do irmão da vítima, que viu o recorrente José Airton com o suposto executor um dia antes do fato e confirmou a relação conflituosa entre a vítima e o recorrente Mário; e (iv) declaração de testemunha que avistou veículo com as características do carro de um dos réus na localidade no dia do homicídio.

6.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos, baseadas na suposta cobiça pela herança e no modo de execução do crime (disparos pelas costas), não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual sua análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Para a prolação da sentença de pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo um juízo de certeza. 2. A convergência de depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório e de elementos técnicos de investigação, como dados de localização telefônica, é apta a configurar os indícios de autoria necessários para submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a sua valoração definitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/08/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0000554
-
24
.201
8
.8.05.02
1
6
da Comarca de
Rio Real
, sendo Recorrente
s

MÁRIO DOS SANTOS SOUTO
,
MIRIAN SANTOS DA SILVA
e
JOSÉ AIRTON SANTOS
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
a
o
s
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos pelas Defesas
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .